Tribunal: TJMT
Processo: 1027971-20.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027971-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GENY APARECIDA GUARIM - CPF: 631.881.041-20 (RECORRENTE), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1027971-20.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1027971-20.2024.8.11.0001

Recorrente:
Geny Aparecida Guarim

Recorrida
: ALTX Assessoria em Negociações Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
OFERTA DE REDUÇÃO DE JUROS DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROMESSA DE ÊXITO – SUPOSTA PUBLICIDADE ENGANOSA NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, a empresa recorrida logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente, na forma prevista no artigo 14
§ 3o,
incisos
I e II
do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1027971-20.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1027971-20.2024.8.11.0001

Recorrente:
Geny Aparecida Guarim

Recorrida
: ALTX Assessoria em Negociações Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Geny Aparecida Guarim

Ação:
de
Rescisão Contratual Cumulada com Devolução de Quantias Pagas e Dano Moral.

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

S
entença (Id.

252645712):
julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Recurso Inominado
(Id. 252645715)
:
defende a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial, condenado a requerida a restituir a quantia de R$ 499,98 (quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) e ao pagamento de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais) a título de danos morais.

Contrarrazões
(Id. 252645730):

requer o desprovimento do recurso interposto pela autora e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1027971-20.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1027971-20.2024.8.11.0001

Recorrente:
Geny Aparecida Guarim

Recorrida
: ALTX Assessoria em Negociações Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto ante a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais, em decorrência da suposta propaganda enganosa de redução de juros de dívidas bancárias com garantia de êxito.

Da narrativa inicial a autora alega que contratou os serviços da recorrida para negociação de dívidas que possui junto às empresas Banco Santander S/A., Banco Pan S/A., Banco Itaucard S/A., Carrefour Comércio e Industria Ltda. e Banco Bradescard S/A., aduz que pelo serviço de intermediação ficou acordado o valor de R$ 499,98 (quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), contudo, afirma que a empresa não cumpriu o serviço.

No que diz respeito ao mérito, diante da documentação encartada nos autos, somada às afirmações das partes litigantes, conclui-se que não assiste razão à recorrente.

Primeiramente, acerca da promessa de êxito em reduzir os juros das dívidas, verifica-se que os contratos juntados aos autos sob Id.252644186, Id.252644187, Id.252644189, Id.252644190, Id.252644191, tem por objeto a elaboração de laudo pericial contábil, verificação de taxas e tarifas junto ao Banco Central, a negociação de dívida, não havendo que se falar, portanto, em publicidade enganosa.

A empresa recorrida, por sua vez alega que todos os serviços contratados foram prestados à autora, conforme os relatórios de negociação dos débitos juntados nos Id. 252645681, Id. 252645688, Id. 252645694, contudo, os valores obtidos não foram de interesse da autora, assim como apresentou os laudos elaborados em relação às dívidas da recorrente.

O presente caso se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviço. E a norma contida no artigo 14
§ 3o, incisos I e II
do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro,

Desta feita, a empresa recorrida logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Neste sentido tem sido julgada a matéria pela Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS. CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE
PROMESSA
DE
REDUÇÃO
IMEDIATA DE
DÍVIDA
. AUSÊNCIA DE PROVA.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS.
RESCISÃO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DO REMANESCENTE APÓS APLICAÇÃO DE MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA EMPRESA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
Se os contratantes têm ciência de que se trata de um contrato de “obrigação de meio” sem
promessa
certa de resultado, ainda que tenha sido deflagrada a ação de busca e apreensão do bem debatido, havendo provas mínimas de que a reclamada estava cumprindo o contrato na tentativa de reduzir as taxas e
juros
junto à financeira, há ausência de nulidade contratual e não gera dano moral.
(N.U 1068030-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024).

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que restou comprovada a prestação do serviço contratado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025